Tribunal: TJDFT
Processo: 0065170-37.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0065170-37.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEMERSON SILVA DE BRITO DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12643509), situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou seguimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 22 (RE 560.900/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 12643489): PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS DA PMDF. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ILEGALIDADE. I - O impetrante ainda não foi pronunciado pelo crime descrito na denúncia. Por outro lado, é possível ao acusado manejar tese de excludente de ilicitude e ser absolvido pelo Tribunal do Júri. Depois, não se trata de conduta infamante. II - Portanto, não se pode alijá-lo do certame apenas por estar respondendo a processo criminal, máxime porque eventual condenação poderá resultar na perda do cargo e exclusão da corporação. III- Por fim, registre-se que o apelante concluiu com êxito o curso de formação, sem qualquer fato desabonador de sua conduta. IV - Deu-se provimento ao recurso. Maioria. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031